Tribunal: TJMT
Processo: 0014767-15.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014767-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (APELANTE), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), PANTANAL COMERCIO DE SALVADOS LTDA - ME - CNPJ: 19.317.095/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SUCESSÃO EMPRESARIAL CARACTERIZADA – ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Caracteriza sucessão empresarial a continuidade da exploração econômica do estabelecimento comercial antes administrado por outra pessoa jurídica. Desse modo, é autorizada a cobrança do adquirente por débitos anteriores à transferência (art. 1.146 do Código Civil).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para conceder a proteção à propriedade e condenar a ré ao pagamento de R$68.730,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que não foi apreciada a alegação de ilegitimidade passiva. Acrescenta que não tem nenhum vínculo com a corré Pantanal, e que não há provas da arguida sucessão empresarial.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 83174057.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, por isso é desnecessária sua análise preliminar pelo juízo de origem e pelo Tribunal.

Ambas as partes produziram provas consistentes da sucessão empresarial para todos os efeitos civis correlatos.

Conforme art. 1.146 do Código Civil, para a configuração desse instituto basta que o estabelecimento comercial passe a ser administrado por outra pessoa jurídica, exatamente como ocorreu no caso concreto.

É público e notório que as lojas Tend Tudo Salvados passaram a se chamar Só Salvados em Cuiabá-MT. E está demonstrado na lide, no ID n. 87975974, que a gestão anterior se utilizava basicamente da Tend Tudo Salvados Ltda-EPP e da devedora principal, Pantanal Comércio de Salvados Ltda-ME.

Quando houve a mudança do nome fantasia, o estabelecimento começou a ser explorado economicamente pela apelante, e o fato de o seu CNPJ e quadro societário serem diferentes não a exime do cumprimento do art. 1.146 do Código Civil, que é claro ao enunciar que “
O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano
, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”
(sem negrito no original).

Trata-se de mecanismo legal que busca resguardar a própria autossuficiência dos atos de comércio. Ou seja, o negócio, que gera lucros e débitos para um conjunto de pessoas físicas, passa a satisfazer os interesses financeiros de outro grupo que, porém, não herda somente os bônus, mas também os ônus.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. Não há falar em inépcia da petição inicial por não ter ocorrido o pedido, expresso da parte, de reconhecimento da sucessão empresarial. Os elementos de fato e de direito trazidos aos autos se mostraram bastantes a confortar a pretensão executiva direcionada contra a apelante.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. Empresa sucessora localizada no mesmo endereço da sucedida, desenvolvendo a mesma atividade comercial. A existência de contrato entre sucessora e sucedida, de compra e venda de bens imóveis, não tem o condão de afastar o reconhecimento da sucessão empresarial. Elementos de prova trazidos aos autos a evidenciar que as empresas, no período em que constituída a dívida objeto da ação de execução, encontravam-se ativas, funcionando no mesmo endereço. Incidência das disposições do art. 1.146, do Código Civil, que trata da sucessão empresarial
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Fixação dos honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”.
(AP n. 70084047117, 18ª Câmara Cível, TJ-RS, relator Nelson José Gonzaga, julgado em 30-04-2020, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO –
SUCESSÃO

EMPRESARIAL
IRREGULAR
CONFIGURADA
– RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SOLIDARIAMENTE PELAS DÍVIDAS EXISTENTES DA ANTECESSORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando as provas existentes nos autos demonstram que a sucessora/Agravante continuou a exercer atividade idêntica ao da executada/antecessora que mesmo com outra razão social, instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade deve-se reconhecer a
sucessão
irregular entre as empresas.
Se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de
sucessão

empresarial
, impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades
. Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é julgada improcedente havendo continuidade da execução por se tratar de incidente processual”.
(AI n. 1003287-78.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ-MT, relatora desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 30/08/2017, DJE de 05/09/2017, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
” (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela apelante de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021